Tribunal: TJSP
Processo: 2295324-62.2024.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Prevaricação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Representação criminal contra Magistrados - Promoção de arquivamento por parte da D. Procuradoria Geral de Justiça – Inexistência de elementos de prova que confiram justa causa à instauração do procedimento investigatório criminal – Acolhimento – Irrecusabilidade do pedido de arquivamento – Jurisprudência pacífica deste Col. Órgão Especial – Representação criminal arquivada.